Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-50.2014.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001330-50.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO FRITZEN - CPF: 963.674.319-34 (APELADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP) – ATO DE COMÉRCIO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, tendo em vista que para a ocorrência do fato gerador é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por ARMANDO FRITZEN o qual julgou procedente o pedido inicial, anulando o crédito tributário decorrente do TAD n. 1068486-4, número de controle 199726078, no valor de R$ 18.218,05, fixando honorários no importe de R$ 2.000,00 e, ainda, arbitrou honorários em favor do Advogado Público no importe de R$ 1.300,00.

Aduz o apelante, em suas razões recursais, que a legalidade da cobrança é possível por conta de que não foram apresentadas as notas fiscais das mercadorias ao adentrar no Estado de Mato Grosso, tendo sido juntado apenas uma nota fiscal, que se configura como documento inidôneo.

Assevera que a LC 87/96 é posterior a redação da Sumula 166 do STJ e a superveniência da lei nova admite a cobrança do tributo ainda que a transferência ocorra para outro estabelecimento do mesmo titular.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que seja julgado totalmente improcedente o pedido do autor, mantendo-se a higidez do TAD 1068486-4, com o pagamento do ICMS, bem como seja condenado o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de

recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por ARMANDO FRITZEN o qual julgou procedente o pedido inicial, anulando o crédito tributário decorrente do TAD n. 1068486-4, número de controle 199726078, no valor de R$ 18.218,05, fixando honorários no importe de R$ 2.000,00 e, ainda, arbitrou honorários em favor do Advogado Público no importe de R$ 1.300,00.

Para melhor entender o tema em exame, veja-se a definição de contribuinte trazida pela Lei nº 87/1996, em seu art. 4º:

“
Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior
”.

Da interpretação literal do artigo acima, entende-se que a norma exige, para a caracterização de contribuinte, habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

In casu
, analisando-se detidamente os documentos acostados aos autos, constata-se que o autor ora recorrido, na data de 26.07.2013, foi autuado pelo não recolhimento do ICMS na transferência de mercadorias, sob o argumento da transferência ser fraudulenta, tendo sido lavrado TAD sob n. 1068486-4.

O recorrido afirmou e se fez provar que a mercadoria que apenas encerrou suas atividades comerciais na cidade de Itajai – SC, vindo a se instalar na cidade de Primavera do Leste/MT.

Em observância a tal documentação, o magistrado de primeiro grau entendeu que:

“
[...] o requerente decidiu se mudar da cidade de Itajai/SC para Primavera do Leste/MT, bem com oque naquela cidade era comerciante e, assim, junto com a sua mudança, trouxe também algumas mercadorias, já que possuía a intenção de reabrir seu estabelecimento na cidade de destino. Dessa forma, denota-se que não houve a transferência de titularidade das mercadorias, de modo que não pode haver a incidência do referido tributo” – id. 3864236
.

Este entendimento, a meu ver, não merece qualquer censura, pois, de fato, o deslocamento de bens ou mercadorias feito entre estabelecimentos de um mesmo proprietário não gera a cobrança de ICMS, pois ausente cunho mercantil e, consequentemente, circulação jurídica das mercadorias.

Este, aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte." (Súmula 166 do STJ). 3. (...) 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.
(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ, FIRMADO SOB O REGIME DOS REPETITIVOS (RESP 1.125.133/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010). AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. Conforme assentado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem adotou fundamentação consonante com o entendimento desta Corte de que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Tal entendimento foi consolidado em sede de repetitivo, no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE 10.9.2010.

2. Ainda, esta Corte já se pronunciou pela não incidência da Súmula 271 do STF, em face da concessão da ordem de segurança para compensação de ICMS.

3. Agravo Regimental da do Estado do Rio Grande do Sul desprovido”.
(AgRg no AREsp 278.656/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019).

Nesse sentido também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA [VEÍCULOS] ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. DESLOCAMENTO DO ATIVO FIXO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SUMULA 166/STJ. RESP 1.125.133-SP- 543-C DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EXAME DAS QUESTÕES DEBATIDAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.
Recurso desprovido. Sentença ratificada
(N.U 0005392-29.2011.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Sendo assim, não há que se falar em incidência de ICMS no caso em questão, uma vez que o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo proprietário, por si só, não se subsume à hipótese de incidência do referido imposto.

Por estas razões e fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível manejado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020